Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, CORROBORADOS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E PELO LAUDO PERICIAL. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca se devidamente comprovado que o réu subtraiu a bicicleta da vítima mediante ameaça exercida com uma faca, que foi apreendida e periciada.
2. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade, se no caso específico dos autos, a violência empregada contra o ofendido no crime de roubo extrapolou o tipo penal, ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo, visto que o réu fez uso de violência real contra a vítima, utilizando um golpe conhecido como "gravata" que a fez cair ao chão, produzindo lesões que deixaram sequelas.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, além de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça.
6. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
7. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexo na pena final, que continua no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.